Tribunal: STF
Processo: RE 1319166
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “Embargos declaratórios. Apelação cível em ação de obrigação de fazer. Apelantes/embargantes que comprovam a ocupação dos imóveis de forma mansa, pacífica e com animas domini por mais de cinco anos. Requisitos previstos na Medida Provisória 2.220/2001 que foram preenchidos. Omissão que é aclarada. Embargos declaratórios acolhidos” (Vol. 13, fl. 107).
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados (Vol. 3, fl. 2).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) arts. 18; 19, inciso III; 25, caput; e 60, § 4°, inciso I da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Assiste-lhes razão quanto à alegada omissão. Isso porque, a afirmativa de que os imóveis elencados na demanda foram objeto de permissão de uso foi trazida aos autos pelo Ministério Público em seu parecer de fls. 428/430, tal argumento não foi utilizado pelo réu em nenhum momento durante o decurso da instrução processual.
    Da mesma forma, a alegação de que os autores teriam pago taxa de ocupação até o ano de 1999, também foi aventada pelo Ministério Público, não tendo prova nos autos da existência da referida permissão ou do pagamento de taxa.
    Assim, não há prova nos autos de que os ocupantes dos imóveis localizados na Av. Schultz Wenk, 461, 525, 533 e 573 estejam exercendo a posse de má-fé.
    Por oportuno, as notificações emitidas aos autores e ocupantes dos imóveis acima descritos, o foram nos anos de 2001 e 2002 (fls. 37/39; 152; 205/207), no entanto, os documentos de fls. 47/48; 70; 119; 131; 163; 179; 193; 214, comprovam que os autores ocupam os imóveis desde a década de 70 e 80, sendo certo que o morador que conseguiu demonstrar sua ocupação mais recente data de 1994. Portanto, no momento da notificação já havia decorrido cinco anos de ocupação do bem de forma continua, de boa-fé e com animus domini.
    Dessa forma, assiste razão aos embargantes, devendo-lhes ser reconhecido o direito à concessão de uso para fim especial de moradia, pois preenchidos os requisitos previstos na Medida Provisória 2.220/2001.
    Ante o exposto, de forma a afastar a omissão acima indicada, os embargos de declaração interpostos pelos apelantes são acolhidos para, alterando o acórdão de fls. 522/524, reformar a sentença de fls. 432/435 e julgar procedente o pedido autoral, declarando o direito à concessão de uso para fim especial de moradia, expedindo-se o mandado de averbação para o competente Registro de Imóveis."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente